Tribunal: TJMT
Processo: 1019968-50.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019968-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO), MARCELO LAZZAROTTO 02499899999 - CNPJ: 27.539.656/0001-33 (AGRAVANTE), CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.513.713/0001-72 (AGRAVADO), CONDOMINIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM - ''AMERICA CENTER'' - CNPJ: 08.309.260/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARCELO LAZZAROTTO 02499899999

AGRAVADO(S):

CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

CONDOMINIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM - ''AMERICA CENTER''

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE BOLETOS DE COBRANÇA C/C REVISIONAL DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –

ALEGADA INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS INICIAIS COMPLEMENTARES DECORRENTES DO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL CUJAS ATIVIDADES ENCONTRAM-SE SUSPENSAS PERANTE O CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA – FATURAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A QUASE METADE DAS CUSTAS COMPLEMENTARES A SEREM RECOLHIDAS – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE – RECURSO PROVIDO.

A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Se além de o microempresário individual postulante encontra-se com suas atividades temporariamente suspensas perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o valor da diferença das custas iniciais exigidas após o acolhimento da impugnação ao valor da causa corresponde a quase do dobro do faturamento mensal declarado à Receita, possível o deferimento do benefício da gratuidade judicial.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARCELO LAZZAROTTO 02499899999

AGRAVADO(S):

CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

CONDOMINIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM - ''AMERICA CENTER''

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MARCELO LAZZAROTTO 02499899999
contra a decisão saneadora proferida na
Ação Anulatória de Boletos de Cobrança c/c Revisional de Contrato e Indenização c/c Suspensão de Obrigação de Fazer e Não fazer
n. 1009229-94.2019.8.11.0041 movida em desfavor de
CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
e de
CONDOMINIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM - ''AMERICA CENTER''
, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando, porém, ao ora agravante, o parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas fixas, a serem pagas até o dia 10 de cada mês, devendo comprovar o pagamento da primeira delas no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção do feito.

Narra que ao ajuizar a ação anulatória originária
atribuiu o valor à causa de R$21.222,09, recolhendo o valor as custas processuais que, devido ao valor mínimo da causa, somou apenas R$625,62.

Relata que, no entanto, no curso da ação a juíza
a quo
retificou o valor da causa para R$85.782,09, de modo a elevar as custas processuais para R$5.146,92, exigindo a complementação no valor de R$4.521,30.

Afirma que, todavia, encerrou suas atividades justamente pelo imbróglio que motivou o ajuizam
ento da ação e, além de ser um microempreendedor individual, é optante do SIMPLES, sendo que sua renda anual foi de R$30.000,00, conforme
comprova a DIRPF juntado aos autos, de maneira que sua renda mensal auferida é de apenas R$2.500,00, razão pela qual não tem condições de pagar uma complementação de custas na ordem de R$4.521,30, eis que sua renda mensal o coloca na condição de hipossuficiente para os fins do art.98, §5º, do CPC/15, o qual permite o deferimento da gratuidade da justiça para o complemento das custas processuais determinado em razão da retificação do valor da causa.

Sustenta, nesse viés, que
por força da expressa disposição do art.102 do CPC/15, o recolhimento das custas complementares somente pode ser exigido após o trânsito em julgado da decisão que indefere a gratuidade da justiça.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação, suspendendo a exigência do recolhimento das custas processuais complementares até o julgamento definitivo do recurso.

No mais, pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, na forma do art. 98, §5º, do CPC/15, dispensando-lhe do recolhimento da diferença de custas processuais determinada pela decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID. n. 146258665.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 149429659.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos originários, em 19.10.2018 o agravante teria firmado com a ré
CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
o contrato de locação de box no
Shopping Center 3 Américas
, com início em 01/11/2018 e término em 31/10/2023, para instalar seu comércio de lanches e bebidas, denominado
Burguer Beer Kill
.

O contrato teria previsto algumas cláusulas especiais, como a) carência de aluguel por 6 (seis) meses, portanto, até 01.05.2019, iniciando somente a cobrança em
junho/2019
, no percentual de 4%; b) Coeficiente de Rateio de Despesas (CRD) comuns previstas na Convenção e Atas do Condomínio Shopping 3 Américas, no valor de R$ 1.500,00; e c) contribuição para o Fundo de Promoção do Shopping 3 Américas, no valor de R$141,00 mensais.

Além destas obrigações, cabia também ao locatário agravante pagar despesas com efetivo consumo de energia elétrica, água e de gás, conforme medidores de consumo instalados para as aferições necessárias, com a devida observância das regras do art. 54 da Lei n. 8.245/1991.

Também de acordo com a inicial
,
as atividades do agravante tiveram início em
dezembro/2018
e a primeira cobrança efetiva ocorreu em 10.01.2019, quando, então o recorrente teria sido surpreendido por um boleto emitido pelo
CONDOMINIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM – “AMERICA CENTER”,
o montante total de
R$7.543,57
, assim discriminados: a) R$105,15 de água; b) R$2.880,00 de CRD; c) R$974,56 de energia elétrica; d) R$3.583,86 de gás.

Considerando que tais valores seriam exorbitantes, o agravante teria notificado o referido condomínio acerca de possíveis incongruências na medição de água, energia e gás, exigindo, para o pagamento, a correção dos valores.

Nos meses subsequentes, o suposto equívoco na medição de tais bens de consumo, sendo que em
fevereiro/2019
tais valores chegaram ao montante de
R$6.640,89
e, em março, de
R$4.537,63
.

Em razão de o agravante locatário ter se negado a pagar tais valores, a
CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ajuizou em desfavor desta a
Ação de Despejo
nº 1008829-80.2019.8.11.0041,.

Em contra-ataque, a parte agravada manejou a
Ação Anulatória de boletos de cobrança c/c Revisional de Contrato e Indenização com pedido liminar de tutela de urgência para suspensão de exigibilidade e obrigações de fazer e não fazer
n. 1009229-94.2019.811.0041, requerendo, em síntese:

a) a suspensão da exigibilidade dos boletos emitidos pela requerida, nos valores de R$7.543,57, com vencimento em 10.01.2019, R$6.640,89, com vencimento em 10.02.2019 e R$4.537,63, com vencimento em 10.03.2019;

b) obrigar a parte requerida a efetuar a cobrança do consumo de energia elétrica e gás, pela efetiva leitura dos medidores de consumo instalados;

c) obrigar que seja efetuada a cobrança do CRD fixado contratualmente no valor de R$1.500,00 e;

d) determinar que os requeridos não efetuem o despejo ou cobrança do autor em razão dos débitos em discussão nos autos.

Não ocasião, a parte autora, ora apelante, atribuiu à causa o valor de
R$21.222,09, recolhendo o valor as custas processuais que, devido ao valor mínimo da causa, somou apenas R$625,62

O pleito antecipatório liminar foi parcialmente deferido pela magistrada de origem para a suspensão da cobrança dos débitos sob revisão, mediante prestação de caução idônea no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao responder à demanda, a parte requerida pugnou, dentre outras coisas, pela impugnação ao valor da causa, o que foi acolhido pelo julgador singular, em decisão proferida nos autos de origem ainda em 17.11.2021, a qual elevou o valor da causa de R$21.222,09 para R$85.782,09.

Ao argumento de que encerrou suas atividades tendo auferido, no último exercício, uma renda anual de R$30.000,00, não tendo, portanto, condições de arcar com o valor com citado complemento das custas, o empresário individual agravante peticionou nos autos originários pugnando pela concessão da gratuidade da justiça, o que foi indeferido pela decisão agravada.

Pois bem.

Consoante
Súmula 481 do STJ
,
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

E, neste viés, conforme preceitua o §5º do art.98, “
A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
”

Assim, embora de início o empresário individual tenha recolhido as custas iniciais, calculadas sobre o valor por ele dado à causa, da data do ajuizamento da demanda para cá sua situação financeira se alterou.

É que, conforme se pode denotar da consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica disponibilizada no endereço eletrônico
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
, a empresa individual recorrente encontra com suas atividades suspensas desde 15.12.2020. Vejamos:

Além disso, de acordo com a última declaração de Imposto de Renda da recorrente, a renda tributável auferida naquele ano (2020) foi de R$30.000,00 (ID. n. 145707183 - Pág. 1/18), o que corresponde a uma renda bruta de R$2.500,00.

Logo resta evidente a incapacidade da parte agravante em arcar com as custas complementares no valor de R$4.521,30, já que correspondente ao faturamento de quase dois meses de atividade.

Diante disso e sem maiores delongas, não há dúvida de que a decisão agravada deve ser reformada a fim de se deferir em favor a agravante a gratuidade da justiça.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
, a fim de deferir em favor a agravante a gratuidade da justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022